Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. DATA DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NO SISREGIII – CLASSIFICAÇÃO AMARELA - AUSÊNCIA DE MORA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. CONHECIDO E IMPROVIDO .
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. No caso, a autora foi inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 23/05/2022. Assim, não atingidos os 180 dias para realização de cirurgias, não há como atender ao pedido da autora de determinar o prazo de 10 dias para a realização do procedimento.
6. É dizer, a procedência parcial do pedido equivale apenas ao reconhecimento judicial de uma medida já adotada administrativamente pelo Distrito Federal, não controvertida entre as partes, porque a controvérsia colocada para decisão pelo magistrado é a demora no atendimento, que restou não examinada.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), condeno o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.